Tribunal: TCU
Processo: 009.658/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo consolidado com aposentadorias deferidas pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de aposentadoria de ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Uberlândia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Márcia Aparecida de Jesus Teixeira, Noêmia Ferreira Mendes e de Paulo César Azevedo e ordenar-lhes o registro; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Monísia de Queluz Costa e de Nilda José Correia e negar-lhes registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias dos atos considerados ilegais até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Universidade Federal de Uberlândia, quanto aos atos impugnados, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos correspondentes, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que as interessadas dele tomarem conhecimento; 9.4.4. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, emita novos atos, em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, e os submeta ao TCU para nova apreciação; 9.4.5. avalie se a inativa Monísia de Queluz Costa, em face da exclusão do tempo insalubre laborado após a Lei 8.112/90, poderá continuar aposentada com base em algum outro fundamento legal ou deverá retornar à ativa, devendo ser enviado novo formulário à consideração desta Corte de Contas, pelo sistema e-Pessoal, em caso de concessão de aposentadoria sob outro fundamento; 9.4.6. retifique os proventos da inativa Nilda José Correia, de forma que passe a corresponder à proporcionalidade de 27/30, ante a exclusão de 1 ano, 7 meses e 17 dias, computados indevidamente, enviando novo formulário à apreciação deste Tribunal, por intermédio do sistema e-Pessoal.